Tribunal: TJBA
Processo: 8040091-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040091-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANE MIRANDA LABRIOLA CARDOZO

Advogado(s)
:
JULIANA CERQUEIRA SOUZA

AGRAVADO: ADELINA DE JESUS CUNHA

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE ESCRITURA. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. LIMINAR CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA AUTORA. DECISÃO, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciane Miranda Labriola Cardozo contra decisão da 3ª Vara Cível de Salvador, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência determinando à agravante a transferência da escritura de imóvel e o pagamento dos DAJE’s de cartório de protesto, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão por ausência de documentos que devem ser providenciados pela agravada e requer o afastamento das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória por obrigação de fazer cujo cumprimento depende de colaboração da parte adversa; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de pagamento dos emolumentos cartorários relativos a protestos já cancelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação de fazer consistente na transferência da escritura do imóvel depende da colaboração da parte vendedora, a qual se recusou a fornecer os documentos indispensáveis, inviabilizando o cumprimento autônomo da ordem judicial.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória deve ser afastada quando se constata a impossibilidade fático-material de cumprimento da obrigação pela parte destinatária da ordem judicial.

3. A agravante apresentou provas de quitação dos valores referentes aos protestos indicados na inicial, mediante certidões de cancelamento, o que torna inexigível o pagamento dos respectivos emolumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A eficácia de medida liminar que impõe obrigação de fazer pode ser condicionada à prévia atuação da parte adversa, quando necessária ao cumprimento da ordem.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.504.921/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2021; TJBA, Recurso Inominado nº 0089874-27.2013.8.05.0001, rel. Des. Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 21.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8040091-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
LUCIANE MIRANDA LABRIOLA CARDOZO
e agravado,
ADELINA DE JESUS CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar decisão recorrida, afastando a obrigação de pagamento dos emolumentos do cartório de protesto. Fica, ainda, condicionada a manutenção da medida liminar que determina a transferência da escritura do imóvel à apresentação nos autos, pela autora, dos documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Deve a ré, ora agravante, acostar aos autos a relação dos documentos indispensáveis à transferência da escritura do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 50,00 (cinquenta reais), limitada a 5.000,00 (cinco mil reais), quando se iniciará o prazo de juntada pela autora.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09